Tribunal: TJSP
Processo: 4006390-27.2013.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
EXECUÇÃO. Prescrição intercorrente. Inocorrência. Lapso temporal necessário não transcorrido. Processo sofreu movimentação constante pelo exequente objetivando recebimento do crédito. Tentativas frustradas de localização de patrimônio não podem prejudicar o apelado. Sentença que extinguiu a execução reformada.
RECURSO PROVIDO